Tribunal: TJDFT
Processo: 0730968-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0730968-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: CLEBER ALVES DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ITAU UNIBANCO S.A. contra a decisão de ID 202828695 dos autos de origem, que, em ação de busca e apreensão ajuizada em face de RAFAEL HENRIQUE DUTRA DA SILVA, indeferiu o pedido de pesquisa do endereço do réu nos sistemas InfoJud, SisbaJud, RenaJud e expedição de ofício às plataformas digitais Ifood, Uber, 99 Taxi e SEM PARAR/VIA FÁCIL. A decisão foi redigida nos seguintes termos: Indefiro o pedido de ID 202808361, uma vez que este Juízo já realizou todas as pesquisas essenciais para a localização do veículo que estavam a seu alcance, sem êxito, conforme pesquisa de endereços de ID 173035440 e mais de seis diligências. Portanto, a expedição de ofícios conforme pugnado, somente retardará o andamento do processo, uma vez que é ônus da parte comprovar a localização do bem e não repassar ao Judiciário tal incumbência. Concedo o prazo de 05 dias para que comprove minimamente a localização do veículo objeto da lide, por meio de prova documental ou requeira a conversão do feito em execução de título extrajudicial, sob pena de extinção do feito. Em suas razões recursais, ID 62129950, a parte agravante alega, em suma, que o processo tramita há 1 ano sem que o réu tenha sido citado; que foram realizadas diversas tentativas de localização do devedor, por intermédio de órgãos conveniados ao Poder Judiciário, que restaram infrutíferas; que o Código de Processo Civil conferiu ao juízo o poder de utilizar todas diligências possíveis para a satisfação da tutela jurisdicional, inclusive por intermédio de instituições não conveniadas ao Poder Judiciário; que o devedor “mantém ativa suas redes sociais”, sendo esse um indício de que utiliza plataformas digitais de entrega e transporte; que as referidas plataformas mantém cadastros atualizados dos endereços dos usuários, motivo pelo qual a expedição de ofício às empresas se revela como uma medida efetiva. Requer, assim, a reforma da decisão agravada, para determinar a expedição de ofícios aos aplicativos Mercado Livre, Ifood, Uber Eats, Rappi e 99taxi. Custas recolhidas, ID 62129953. Sem contrarrazões recursais, porquanto não aperfeiçoada a relação processual. Brevemente relatados, Decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Inicialmente, cumpre ressaltar que, no segundo grau de jurisdição, houve parcial inovação no pedido, ao ser requerida a expedição de ofícios às empresas Mercado Livre e Rappi, sem que tenha sido previamente requerida no primeiro grau, o que caracteriza inovação recursal e impede a sua apreciação. Na hipótese, após o deferimento da liminar de busca e apreensão (ID 169019904), o juízo de origem, em observância ao princípio da cooperação, realizou as pesquisas por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud (ID 173035440, autos de origem), as quais restaram infrutíferas, conforme ID 192141988 (autos de origem): (...) Destaco a relação dos endereços colhidos na pesquisa judicial e já diligenciados: A) Número inexistente. QNH, AREA ESPECIAL 141, APTO 104, TAGUATINGA NORTE, DF –CEP: 72130-700. Diligência de ID. 176965950; B) Desconhecido. CNH 03, LT 18, LJ 01, TAGUATINGA NORTE - DF – CEP: 72130-053. Diligência de ID. 190276492. C) QNG 19, 415, LT 141, TAGUATINGA NORTE - DF - CEP: 721301-019; D) RUA NATAL, SN, QD 8, LT 15, ALTO DA GLORIA, GOIANIA - GO – CEP: 07481570 (...) Após, foi realizada nova tentativa, contudo, sem êxito, uma vez que o endereço apresentado não foi encontrado (ID 202059631, autos de origem). Em petição de ID 202808361 (autos de origem), o agravante pleiteou a realização de nova pesquisa de endereços nos mesmos sistemas já pesquisados e, adicionalmente, em plataformas digitais de entrega e transporte, sem indicar a efetividade da medida, tendo sido indeferido o pedido. Assim, o conhecimento do agravo de instrumento encontra óbice na taxatividade do artigo 1.015 do Código de Processo Civil., não se aplicando, à hipótese, a tese da taxatividade mitigada, ante a ausência de demonstração de urgência e inutilidade da análise em apelação. Em elucidativo precedente desta e. Corte, decidiu-se que: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. TESE 988/STJ. PESQUISA ENDEREÇO RÉU. URGÊNCIA E INUTILIDADE NÃO DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO JÁ DEFERIDA. 1. Nos termos do art. 1.015 do CPC, a decisão que versa sobre pesquisa de endereço para localização do réu não se encontra nas hipóteses de decisões agraváveis por instrumento. 2. Para que haja mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC, nos moldes do recurso especial repetitivo (tese 988 - REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520), deve ser demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. A mera alegação de possibilidade de extinção do feito não caracteriza urgência nem tampouco implica inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, que poderá ser levantada inclusive na hipótese de extinção sem mérito, mormente em razão do indeferimento do pedido de pesquisa ter como fundamento a ausência de comprovação de ter o autor exaurido as tentativas de localização do paradeiro da ré que estariam ao seu alcance, conforme princípios da razoabilidade e cooperação. 4. A pesquisa de endereço do réu não se confunde com a tutela de urgência em sede de ação de busca e apreensão de veículo, que diz respeito ao deferimento liminar da própria busca e apreensão do bem, possuindo natureza cautelar, e, no caso em questão, já restou deferida por decisão anterior. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1357234, 07173973020218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 31/7/2021. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Preclusa, arquivem-se. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 22 de agosto de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora